Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-36.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001807-36.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PIERINA WAUTOMO REWE - CPF: 652.099.231-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PIERINA WAUTOMO REWE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1807-36.2018.811.0004 código 271285, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e, consubstanciada a má-fé processual da parte apelante, revogou a concessão da Justiça gratuita e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões, de ID no 29733491, a parte apelante alega que o Magistrado fere os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em alguns casos apresentados pelo mesmo causídico, tais como processos nos 1001302-11.2017.8.11.0021 e 1000083-26.2017.8.11.0021, sequencialmente, sentenciou sem oportunizar às partes a especificação das provas a produzir e, noutro, não oportunizou à parte autora a impugnação à contestação.

Em seguida, almeja o reconhecimento da ocorrência do dano moral, pois a apelante, por falta conhecimento, acreditou que os descontos do empréstimo em seu benefício, eram realizados pelo próprio governo e somente com o passar do tempo e comunicações entre os integrantes das aldeias descobriram que foram vítimas de empréstimos irregulares.

Esclarece que em certas demandas demonstra-se que o desconto na aposentadoria era de valores referentes à contratação de dois ou mais empréstimos consignados.

Informa, ainda, que embora tenha ocorrido um lapso temporal longo entre a fraude alegada e o ajuizamento da ação, a parte autora observou o prazo prescricional previsto no CDC para exercer o seu direito de ação.

Por fim, alega que a sentença objurgada, foi proferida sem análise do mérito, em nada se relacionando com o direito individual alegado pela parte autora e, sem razão para tal, levantou somente questões e suposições em face do causídico da parte, e entendeu nos autos pela ocorrência de má-fé que resultou na revogação do benefício da justiça gratuita outrora deferido e condenação em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Entende que, para a caracterização da má-fé, torna-se indispensável prova inequívoca de que a parte tenha praticado atos dolosos com o objetivo de alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário no processo.

Informa que não há nos presentes autos razão alguma e nenhuma prova acerca da conclusão de má-fé processual da parte autora. Não houve comportamento contraditório na presente demanda, posto que a parte não recebeu qualquer valor do empréstimo que está sendo descontado de seu benefício previdenciário, e afirma que não realizou nenhum contrato de empréstimo com a instituição financeira.

Ao final requer o provimento do recurso para:
a)
o acolhimento da preliminar de suspeição, com fundamento no artigo 146, I, do CPC, declarando a suspeição do Magistrado Alexandre Meinberg Ceroy, e sendo anulada a r. sentença em questão e, caso este Tribunal entenda não estar a causa pronta para julgamento seja então os presentes autos encaminhado ao Juiz substituto;
b)
reconhecer a nulidade da sentença, em razão da inobservância da garantia fundamental do Devido Processo Legal relativos a ausência de fundamentação, contraditório e ampla defesa; e
c)
seja reformada a sentença para afastar a má-fé imposta e, conceder a inversão do ônus probatório, e caso este Tribunal entenda por adentrar ao objeto da causa dê provimento pelos motivos expendidos na inicial para declarar a inexistência do contrato objeto da ação.

Contrarrazões, no Id. 29733495, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que melhor razão não assiste a recorrente.

Como relatado, a parte autora/apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Assevera que os empréstimos consignados não foram solicitados e por que por tal razão a dívida deve ser declarada inexistente e o banco condenado em danos morais.

Pois bem.

De início, verifica-se que o empréstimo tido por “não reconhecido” fora contratado em meados de 2014, ao passo que a presente ação fora intentada somente em fevereiro de 2018, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

Na situação, mencionando exemplificadamente os autos n.o 1000076-34.2018.811.0021 que outrora analisei, tem-se que o empréstimo foi contraído em 36 (trinta e seis) parcelas, ou seja, em quase 03 (três) anos, estando todas – repita-se TODAS – adimplidas.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído, não teria sido disponibilizado ou tampouco inutilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, regularmente contratado.

Diante deste contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte desta, para que se possa falar na sua responsabilização cível e, consequente, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, é cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da parte autora, não há falar, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito apto a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção
“juris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, como bem pontuado pelo Julgador
a quo
, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial, bem como ao longo de toda a instrução processual, reiterando tal comportamento em suas razões recursais.

Insiste ainda em dizer sobre a ilegalidade da cobrança de débitos em discussão nesta ação.

Certo é que a se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade real.

Assim, procedeu a parte apelante de modo temerário e sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou flagrantemente o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, ou sequer procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundada ou mesmo temerária, uma “aventura jurídica”, o que configura a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço por força do §11 do art. 85 do CPC,
ficando suspensa a cobrança por força das benesses da assistência judiciária que ora defiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020